Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-03.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019620-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE QUINTINO RIBEIRO - CPF: 382.280.411-87 (ADVOGADO), EUGENIO PEREIRA LIMA - CPF: 042.519.058-73 (AGRAVANTE), BRUNA MAIA RIBEIRO - CPF: 754.239.521-15 (ADVOGADO), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (AGRAVADO), JOSE GENILSON BRAYNER registrado(a) civilmente como JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DECISÃO PROFERIDA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – AFRONTA À COISA JULGADA FORMAL E AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. É defeso ao juiz modificar a sentença depois de prolatá-la (CPC, art. 494), porquanto já encerrada a sua prestação jurisdicional no caso, salvo se presente uma das hipóteses autorizadas pela lei processual (CPC, art. 494, I e II), sobretudo no caso em que já ocorreu o trânsito em julgado. 2. “O princípio da irretratabilidade das sentenças estabelece um limite lógico ao julgador, que não pode transpassar; proferida a sentença ela não poderá ser revogada, reformada ou anulada pelo próprio prolator, independentemente do motivo, uma vez que o escopo da norma processual é conferir segurança jurídica aos atos jurisdicionais dotados de carga máxima de definitividade.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAI nº 132629/2012, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, julgado em 20/02/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019620-03.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUGÊNIO PEREIRA LIMA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº

1000893-76.2019.8.11.0017 - Código 11173431), ajuizada contra o agravante e outros por JOSÉ MARSANGO, deferiu o pedido de antecipação da tutela, “
para o fim de reintegrar o autor na posse da área da Fazenda Encantado, invadida pelos requeridos, situada no município de Luciara- MT, conforme croqui de Id n° 27599552 e delimitação da área contida na peça exordial
” (cf. Id. nº 57745996).

O agravante argui a nulidade da decisão por afronta
à coisa julgada formal, eis que o feito já havia sido sentenciado e extinto antes da prolação da decisão, havendo nos autos, inclusive, certidão do trânsito em julgado da sentença, e mesmo assim a magistrada, inexplicavelmente, acolheu o requerimento de desarquivamento dos autos, e, retomando a marcha do processo já extinto, deferiu o pedido para que o agravado fosse reintegrado na posse do imóvel.

Sustenta, em outra frente, a existência de litispendência com outra ação de interdito proibitório distribuída anteriormente pelo agravado perante o mesmo Juízo (Proc. nº 0001838-22.2015.8.11.0017), envolvendo discussão sobre a posse do mesmo imóvel (Fazenda Encantado), com a única diferença de que, na presente lide, discute-se área menor, inserida, porém, dentro da área mais abrangente objeto daquele litigio, e que, considerando que a “
referida ação ainda está em tramitação, e que a decisão da MMª. Juíza

que determinou ao autor
(ora agravado)
o protocolo de nova ação
(no caso, a presente ação possessória),
em virtude de que os invasores atuais não fazerem parte da lide à época da primeira invasão, ainda não transitou em julgado, tendo o ora agravado, inclusive, interposto Agravo de Instrumento contra a referida decisão, que ainda está pendente de julgamento,
(...)
recurso
(em que)
o Sr. José Marsango busca justamente a reforma da decisão a fim de que seja reconhecido que há ligação entre os supostos novos invasores
”, o quadro revela a indubitável a presença da tríade de identidade entre as duas ações.

Alega inépcia da petição inicial por ausência de pedido determinado, já que o agravado não especificou adequadamente contra quais pessoas a ação foi proposta, e, embora tenda dito que foi “
esbulhado aproximadamente 100 ha de sua propriedade na Fazenda Encantado,
(...)
não delimitou o objeto da demanda,
(pois)
não basta dizer que ‘aproximadamente 100 ha de sua propriedade foram esbulhados pelo Sr. Eugênio Pereira Lima’ e rabiscar, à caneta, um mapa, dizendo que foi aquela área, naquele pedaço em específico, o autor deveria ter especificado as coordenadas da área alegadamente esbulhada, para que fosse possível, de fato, identificá-la
”; além disso, aduz que, conquanto “
o autor/agravado alegue ser proprietário de 2.895 ha da Fazenda Encantado,
(...)
isso não é verdade,
(haja vista que)
a própria certidão de matrícula por ele colacionada aos autos informa que somente pertence ao Sr. José Marsango área de 2.316 ha, sendo que 289,5 ha pertencem a Olegário Inácio Zimmer e 289,5 ha à Anisia Klein Schneider e seu esposo, assim, não há como garantir que houve esbulho nas terras do autor
”
.

Diz, ainda, que, “
no auto de constatação utilizado como prova emprestada do processo nº 0001838-22.2015.8.11.0017, a área indicada para a constatação foi a área total do imóvel Fazenda Encantado, e não a área de ‘aproximadamente 100 há’
(...)
, desta feita, se o auto foi realizado na totalidade da área da Fazenda Encantado, e, considerando o fato de que parte do imóvel não pertence ao Sr. José Marsango, então teria que ter sido realizado novo auto de constatação, ou mesmo ter sido oportunizado que se manifestasse no feito antes da concessão de medida liminar
”, e se queixa que, “
se a juíza estava ciente da existência de uma ação possessória sendo movida pelo agravante/requerido, na qual o mesmo alega ser possuidor da área, deveria ter sido, no mínimo, oportunizado o contraditório antes de tomar a decisão de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse
”, sobretudo ante a magnitude dos efeitos imediatos oriundos da medida de liminar, eis que explora economicamente as terras, possuindo “
máquinas, equipamentos e animais no local, e, além disso, o seu funcionário (caseiro)
(reside)
no local
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, preferencialmente para que seja cassada a decisão agravada por ofensa à coisa julgada formal; alternativamente, pede a reforma do
decisum
a fim de que seja indeferido o pedido liminar de reintegração de posse; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 57745981).

A decisão de Id. nº 58328959 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal.

O agravado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 62483458, defendendo a possibilidade e a legalidade de se relativizar a coisa julgada formal no caso, sobretudo ante a efetivação dos princípios da economia e celeridade processual, e refuta a arguição de litispendência e inépcia da petição inicial; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado José Marsango ajuizou a presente ação de Interdito Proibitório contra o agravante Eugênio Lima e “outros” supostos invasores não identificados, pretendendo a proteção do imóvel rural denominado “
Fazenda Encantado”, localizado no município de Luciara/MT, com área de 2.895 ha, matriculado sob o nº 14.172 do SRI da comarca de São Felix do Araguaia/MT (cf. Id. nº 57745995 - pág. 1/14).

Ao fazer o exame de admissibilidade da ação, quando então concluiu que, em razão da evidente conexão entre demandas, a ação possessória deveria ter sido distribuída por dependência à ação de embargos de terceiro em tramite perante aquele mesmo Juízo (processo físico), a MMª. Juíza ordenou ao autor/agravado que realizasse a “
correta distribuição na forma física, conforme §2º do art. 13 da Resolução nº 03/2018/PRES do TJMT
”, e determinou “
o arquivamento dos presentes autos, com o cancelamento da distribuição
”; confira-se o inteiro teor do
decisum
:

“Analisando os presentes autos, verifico que o autor já ajuizou demanda possessória atinente a mesma área - cód. 45678. Posteriormente a concessão da liminar naqueles autos, houve a apresentação de embargos de terceiro pelo Sr. Eugênio Pereira (cód. 150890), sendo que na presente demanda ostenta a qualidade de requerido.

Os embargos de terceiro ajuizados dizem respeito à mesma área objeto deste feito, tendo nos polos das ações as mesmas partes, em sentidos inversos, além de causa de pedir e pedido idênticos. Contudo, verifico que a presente demanda envolve um número maior de requeridos, posto que o autor menciona a existência de outras pessoas que deveriam figurar de igual modo, apenas não sabendo mencionar quem são.

Deste modo, verifico, sobremaneira, a existência de dependência desta demanda com os embargos de terceiro protocolados anterior a esta, restando apenas a dúvida da ocorrência da litispendência ou conexão entre as demandas.

Dessa forma, necessário se faz, antes de proferir decisão nesse sentido, proceder a reunião de ambos os feitos para análise conjunta.

Contudo, tramitando estes autos no sistema eletrônico – PJE e àqueles na modalidade física (Sistema APOLO), regulamentou-se tal questão por meio da Resolução do TJMT/TP n° 03/2018, determinando-se a continuidade da tramitação dos processos físicos, devendo, ainda, serem protocolados na modalidade física os incidentes processuais e ações conexas, ainda que distribuídos posteriormente a data de implantação do sistema.

Dessa forma, Determino o arquivamento dos presentes autos, com o cancelamento da distribuição, por ser medida que se reclama.

Em seguida, adote o requerente as providências que se fizerem necessárias parra correta distribuição na forma física, conforme §2º, do art. 13 da Resolução n. 03/2018 – PRES do TJMT, apensando esta demanda aos autos de cód. 150890.” (cf. Id. nº 57745995 - pág. 46 e 47)

A sentença terminativa foi publicada no dia 07.04.2020, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 22.06.2020 (cf. Id. nº 57745995 - pág. 48).

Sucedeu, porém, que, em 02.07.2020, o autor reapareceu nos autos, requerendo o desarquivamento do feito e a retomada da marcha processual, motivando a sua pretensão nas seguintes razões:

“Em consequência da pandemia que se instalou mundialmente, e, não diferente em nosso estado, ocasionando a mudança em hábitos e atitudes das populações e órgãos, motivo que alicerça o presente requerimento.

Nesse sentido, com fulcro na PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, até por economia processual, requer o desarquivamento do presente feito, que foi determinado seu arquivamento para ser apenso ao processo principal que é físico - autos nº 1960-93.2019.811.0017 e código 150890, e, como o processo físico deverá ser digitalizado, assim, pugna o autor, até por economia processual para que o presente feito prossiga no seu curso normal, sendo analisada com a máxima urgência a medida liminar requerida.

Diante das informações captadas junto à segunda secretaria desta comarca, o presente requerimento é para que se possa agilizar o andamento do presente feito, adequando-o a atual situação.” (cf. Id. nº 57745995 - pág. 49 e 50)

Então, no dia 03.09.2020, sobreveio a decisão agravada, que admitiu o desarquivamento dos autos e a retomada do processamento da lide; assim, embora sem fundamentar o porquê, a MMª juíza recebeu a petição inicial da ação interdital, cujo feito, frise-se, já estava arquivado por força de decisão extintiva, e deferiu o pedido de medida de liminar, ordenando a pronta reintegração do autor na posse do imóvel por considerar preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da tutela
(cf. Id. nº 57745996).

É defeso ao juiz modificar a sentença depois de prolatá-la (CPC, art. 494), porquanto já encerrada a sua prestação jurisdicional no caso, salvo se expressamente autorizado pela lei processual, como na hipótese em que a modificação for para

corrigir

“
inexatidões materiais ou erros de cálculo
” (CPC, art. 494, I), ou, então, “
por meio de embargos de declaração
” (CPC, art. 494, II), nenhuma das quais corresponde à situação vista nestes autos.

Conquanto se reconheça que o quadro fático-processual em foco guarda certa peculiaridade, pois, ao cancelar a distribuição da ação e determinar o arquivamento dos autos, não foi dito com todas as letras que se tratava de extinção do processo sem resolução do mérito e, mais notável ainda, sequer foi indicado o fundamento legal adotado para a aplicação da medida, observo, porém, que, do teor daquele pronunciamento jurisdicional outra conclusão não pode decorrer a não ser a de que se tratou de uma espécie de indeferimento liminar da petição inicial, com a consequente extinção do feito em seu nascedouro, justamente em virtude de que já havia ação idêntica em curso, cuidando-se, indubitavelmente, de sentença terminativa, e, como essa decisão não foi impugnada pelo autor, formou-se coisa julgada formal, ou, no mínimo, preclusão pro judicato, mas de todo modo obstáculo intransponível à ressurreição do feito já morto e sepultado, i.e., com impedimento à concessão de nova prestação jurisdicional no mesmo feito enquanto perduraram os efeitos da decisão peremptória.

O citado art. 494 do CPC institui justamente óbice legal à retomada ou reinício do processo de conhecimento depois da sentença que o tenha perimido, exceto nos casos expressamente autorizados, isso em homenagem aos princípios da inalterabilidade do julgamento, da imutabilidade da coisa julgada (em sua dimensão material), da estabilidade das relações jurídicas e, em última instância, da própria segurança jurídica
lato sensu
, de modo que, ainda que possa despontar sedutor, ao menos sob perspectiva pragmática, o abrandamento do rigor formal da coisa julgada (ou da preclusão pro judicato) neste caso exclusivamente em prol da celeridade e da economia processual, não encontra permissivo legal capaz de ampara essa opção, e, ao sopesar os interesses jurídicos envolvidos, certamente há prevalecer o respeito à coisa julgada e aos seus efeitos, eis que se trata de um dos institutos fundamentais que alicerçam o nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, em situações semelhantes, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFICIO -
EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SEGUNDA – (...)
.
A prestação jurisdicional do MM. Juiz de primeiro grau se esgota com a prolação da sentença, e posterior alteração só deve acontecer por meio de embargos de declaração, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais e erro de cálculo, conforme estabelece o artigo 494, I e II do CPC, o que não foi o caso do presente feito. (...)
. (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 68.090/2017, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 29.08.2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 485, §7º, DO CPC - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO. No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação se interposto Recurso de Apelação pela parte (art. 485, §7º, do CPC), sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC)” (TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - RAI nº 153074/2016, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 23/11/2016)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – DECISÃO PROFERIDA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA – ART. 463 DO CPC – PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS SENTENÇAS – SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO PROVIDO. O princípio da irretratabilidade das sentenças estabelece um limite lógico ao julgador, que não pode transpassar; proferida a sentença ela não poderá ser revogada, reformada ou anulada pelo próprio prolator, independentemente do motivo, uma vez que o escopo da norma processual é conferir segurança jurídica aos atos jurisdicionais dotados de carga máxima de definitividade” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 132629/2012, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, julgado em 20/02/2013)

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada, e, nessa perspectiva, consignar que deve ser mantido e respeitado os efeitos decorrentes da sentença terminativa anteriormente proferida nos autos.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020